Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727834-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO APELADO: JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA DESPACHO Trata-se de requerimento para a designação de audiência de conciliação formulado por Jose Augusto Lage Ribeiro (id 47060941). É o relatório. As iniciativas concretas de resolução consensual entre as partes serão estimuladas por esta Relatoria (art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil). No entanto, o requerimento veio desacompanhado de demonstração de qualquer iniciativa real nesse sentido, como uma proposta de acordo, por exemplo. Ressalto que Jose Augusto Lage Ribeiro formulou idêntico requerimento em setembro de 2022 sem apresentar proposta (id 44270006, p. 3). As informações para contatar os advogados da parte contrária e iniciar eventuais tratativas estão disponíveis nos autos. Prevalecerá o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito enquanto as partes não adotarem iniciativas concretas para a resolução consensual (art. 4o do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nada a prover quanto ao requerimento de designação de audiência de conciliação. Venham conclusos para julgamento das apelações. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator